Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-12.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-12.2020.8.14.0076

APELANTE: BRADESCARD S/A

APELADO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM MAJORADO PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. TERMO INICIAL SÚMULA 54 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Não comprovada a contratação e, consequentemente, a origem da dívida, são indevidas as cobranças realizadas, devendo ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, em dobro, descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A verba indenizatória referente à condenação do dano moral fixada na sentença no valor de R$1.000,00 (mil reais) foi adequadamente majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros

fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4. Em se cuidando de juros de mora em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. n. 54 do STJ.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ACARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS N° 0800243-12.2020.8.14.0076

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO AGRAVADA: ID. 11200460

APELANTE/APELADA: RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS
, interposto por BANCO BRADESCO em face da decisão monocrática Id Num. 11534925, através da qual, com fundamento no art. 932, do CPC, C/C ART. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação do ora agravante e dado provimento ao apelo da autora RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUSA, consoante os motivos assim resumidos na ementa a seguir transcrita:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE APRESENTADA PELA AUTORA. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO RÉU. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM MAJORADO. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. TERMO INICIAL SÚMULA 54 DO STJ. DE OFÍCIO DETERMINAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA À CONDENAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA Nº 362. ASTREINTES. MINORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Parcial acolhimento. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPCA. A preliminar de prescrição trienal e quinquenal suscitada pelo réu, não merece conhecimento, porque não apontou de forma clara, precisa, a data que teria ocorrido, ao seu entendimento as alegadas prescrições. Outrossim, quanto ao mérito, o recurso de apelação do réu, apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço bancário e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora, o que não ocorreu no caso em tela, pela ausência de juntada do contrato, tornando-se inexistente a dívida e indevida a cobrança.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por serviço bancário não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente. De ofício, determinada a incidência da correção monetária à condenação ao dano moral, a teor da Súmula n. 362 do STJ.

6. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger o cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível.

7. Caso concreto em que a decisão requer minoração, de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo prazo máximo de 30(trinta) dias; para o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim, razoável ante o caráter inibitório da medida, conforme precedentes desta Corte.

8.Provimento parcial do recurso de apelação do réu, e provimento do recurso de apelação da autora, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA. “

Para melhor compreensão dos autos, cumpre anotar que os autos tratam de dois RECURSOS DE APELAÇÕES interpostos por BANCO BRADESCO S/A e RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Acará que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro apelante, julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, a apelante RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA propôs a ação alegando que o Banco demandado vem cobrando tarifa, no valor de R$ 27,29 (vinte e sete reais e vinte e nove centavos), da conta em que recebe o seu benefício previdenciário, a qual afirma não ter firmado contrato para o respectivo pagamento.

Em suas razões, a apelante alegou que é beneficiário do INSS, e que utiliza a conta para receber seus proventos, motivo pelo qual não seria oportuno a cobrança da “TARIFA BRADESCO” pela utilização da conta, com base na Resolução nº 3.919 do Banco Central, que garante a obtenção de serviços sociais de maneira gratuita, de modo que para haver a cobrança por cesta de serviço deveria ser consentida por meio de contratação por parte do cliente.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença julgando procedente a demanda, in verbis:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA contra o BANCO BRADESCO S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial;

2) restituir o valor de R$ 6.222,12, acrescidos de juros de mora de 1% e correção a contar do evento danoso, nos termos das súmulas 54 e 43 do STJ;

3) indenizar por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (cinco mil reais) (sic), que deverá ser atualizado e corrigida monetariamente por índice oficial a partir da citação, até seu efetivo pagamento;

3) conversão da conta corrente comum e conta corrente pacote de tarifas zero;

4) na hipótese de descumprimento fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da autora, pelo prazo máximo de 30(trinta) dias, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c.o art. 500, todos do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Ambas as partes recorreram.

O banco demandado, em suas razões de Id. 10591517, alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal e quinquenal em relação ao pedido de repetição de indébito, sem, contudo, apontar a partir de que data teria ocorrido, ao seu entendimento as alegadas prescrições.

No mérito, defendeu a legalidade da cobrança da “TARIFA BRADESCO”, a ausência do dever de indenizar, e a impossibilidade de imposição de ressarcimento em dobro, em face da ausência de má fé.

Sustentou, ainda, inexistir situação que enseje a reparação por danos morais; e subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório fixado na sentença recorrida.

Também em relação à condenação ao dano moral, pugnou que os juros de mora fluam a partir da sentença que determinou o valor da indenização.

No que tange a aplicação da multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), discorreu sobre o seu não cabimento, pugnando, ao final pela minoração, em caso de manutenção.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

A autora, em razões de Id. 10591521, sustentou o conhecimento e provimento do seu apelo para majorar o valor da indenização dos danos morais, a valor não inferior a R$8.000,00 (oito mil reais) a contar do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

No Id. 10591527, as contrarrazões da autora ao recurso do banco requerido, sustentando a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade em face do apelo ser repetição da contestação; no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

No Id. 10591529, contrarrazões do banco ao recurso da autora, pugnando pelo seu desprovimento.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

Diante dos fatos e das razões recursais apresentadas, proferi a decisão monocrática, ora agravada, consoante a ementa já acima relacionada.

Inconformado, o banco demandado alega nas razões do agravo interno que a decisão agravada merece ser reformada para minorar o valor da condenação dos danos morais, que foi majorado para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Outrossim, questiona a data inicial dos juros de mora referentes à reparação de dano moral, que entende ser a partir da sentença; e a inexistência de razões para pagamento da repetição do indébito.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no Id. 11890515.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora agravante, bem como, deu provimento ao apelo da parte autora.

Pois bem!

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelante/apelada, tendo em vista que esta não teria contratado algum serviço com a instituição financeira.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Ademais, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, todavia, entendo que réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas pelo réu/apelante/apelado, tenho que razão não lhe socorre, haja vista, quanto à contratação, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, considerando que não apresentou contrato firmado entre as partes, bem como, extrai-se dos extratos bancários juntados na exordial, que as únicas movimentações bancárias são de saque no limite permitido e pagamento de parcelas na função de débito.

Nesse sentido, vislumbro que a Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil dispõe a respeito da gratuidade de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais para pessoas naturais, senão vejamos:

“Art. 2º. É vedada às instituições mencionadas no art.1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista de correntes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive, por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet;

g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19.”

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais informações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a cobrança se apresenta indevida.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Desse modo, em se cuidando de relação de consumo, é certo que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento, em que o banco cobrou tarifa indevida.”

E, nessa linha de entendimento, citei recente julgado do STJ, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.”(4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20).”

Ora, a agravante se insurge com a manutenção da condenação da restituição em dobro da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora, pretendendo que a referida devolução ocorra de forma simples. Contudo, os fundamentos alegados, não possuem o condão de reformar o decisum agravado.

Deveras, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O fato é que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, serve como uma punição àqueles que sujeitam os consumidores às cobranças indevidas, não sendo a má-fé pré-requisito para a sua aplicação. O dispositivo é claro ao estabelecer que a sua incidência apenas é vedada em caso de engano justificável, o que não se enquadra na hipótese.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa."

4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável". Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo." (grifo acrescentado). Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois, "ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."

5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso.

6. A Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com precisão cirúrgica, aponta dois pressupostos fundamentais do modelo hermenêutico que rege a aplicação do CDC: a) vedação à interpretação e à analogia que diminuam "o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor" e b) valorização ético-legislativa da "parte vulnerável na relação de consumo". DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA SEÇÃO (DIREITO PÚBLICO) E A SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 7. Para fins de Embargos de Divergência - resolver teses jurídicas divergentes dentro do STJ -, estamos realmente diante de entendimentos discrepantes entre a Primeira e a Segunda Seções no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, dispositivo que incide sobre todas as relações de consumo, privadas ou públicas, individuais ou coletivas.

8. "Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto - recorrido e paradigma -, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie."

(EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.11.2008). No mesmo sentido: "O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente." (EREsp 475.566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/9/2004). Outros precedentes: EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 23/4/2001; e AgRg nos EREsp 901.919/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21/9/2010. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC 9. Em harmonia com os ditames maiores do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o diálogo das fontes, de modo a - fiéis ao espírito, ratio e princípios do microssistema ou da norma - realizarem material e não apenas formalmente os objetivos cogentes, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal. Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não, submetem-se a postulado hermenêutico de ordem pública segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e o judicial devem expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo." (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/2/2016;

REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC." (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010).

10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.

11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". CONTRATOS QUE ENVOLVAM O ESTADO OU SUAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 13. Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

14. A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva.

A propósito: REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 1.363.177/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.300.032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.307.666/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013; AgRg no REsp 1.376.770/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no REsp 1.516.814/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/8/2015; AgRg no REsp 1.158.038/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2010; AgInt no REsp 1.605.448/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgRg no AgRg no AREsp 550.660/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 723.170/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgRg no Ag 1.400.388/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2014.

15. Na Segunda Seção há também precedente que rechaça o requisito do dolo para repetição do indébito em dobro: "Somente na presença de má-fé ou culpa o pagamento em dobro é devido." (AgRg no AREsp 162.232/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.8.2013).

16. Agrega-se ao raciocínio construído na Primeira Seção a regra geral de que a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva em relação a danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF/1988).

Cito precedentes do STJ sobre o tema: REsp 1.299.900/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015; AgInt no REsp 1.581.961/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2016; AgInt no REsp 1.711.214/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; REsp 1.736.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2018; AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/9/2018; AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2018; REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 7/4/2014; REsp 1.038.259/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018.

17. Quanto ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob o rito da Repercussão Geral, a posição de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal." (RE 591.874, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26.8.2009, Repercussão Geral - Mérito, DJe 18.12.2009). Na mesma linha: ARE 1.043.232 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2017; RE 598.356, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018; ARE 1.046.474 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2017; e ARE 886.570 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2017.

18. Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo - na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) -, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça.

19. Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p.

ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC.

Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade. CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados):

23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."

23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor. A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."

23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente."

23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável."

24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021.)

No mesmo sentido, AREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.69

Igaulmente, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Em acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre danos morais incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54/STJ.

4. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado nos termos do §2º do art. 85, CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. “

(9439010, 9439010, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-17)

“EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PESSOA ANALFABETA -COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO - JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, ainda que na modalidade cartão de crédito consignado. Pessoa analfabeta.

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4. No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5.
Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença
.

6. Quanto à adoção da taxa Selic, observa-se que a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC, de outro modo, é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, merecendo reforma nessa parte do decisum ora vergastado.

7. Por fim, tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, no que se refere ao índice de atualização para o INPC, e ainda PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor/apelante, para fixar a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos. É como voto.”

(9339048, 9339048, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-11)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSENTE PREJUÍZO.

1. De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUES E EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DE FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.Tratando-se de responsabilidade objetiva, as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros, independentemente de culpa. Entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ e no REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos. Caso concreto em que o autor foi vítima de golpe de terceiros que contraíram empréstimos, emitiram diversos cheques na praça em seu nome que resultou em cobrança bancária indevida e deixando seu nome sujo na praça. Nesse contexto, em alegando o consumidor que não realizou as operações impugnadas, cabia à parte ré demonstrar o contrário, o que não ocorreu. Eventual ocorrência de fato desencadeado por terceiros não afasta a responsabilidade da parte demandada, já que se trata de acontecimentos inserido no risco do empreendimento. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo a parte ré demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados, sendo de rigor também a declaração de inexistência dos débitos.

2.
O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. O dano moral oriundo de inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se in re ipsa, porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria ilicitude do fato.

4. A indenização pelo dano moral possui dupla finalidade: compensatória e pedagógica. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual.

5. Recurso de apelação e adesivo conhecidos, desprovido o do réu e parcialmente provido o da autora, somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE.

6. Não foi trazido pelo agravante qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão atacada.

7. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, impõe-se condenar o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada.

8.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.”

(8876174, 8876174, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-04)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDAS POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001483-28.2017.8.14.0059. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(8628029, 8628029, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-21)

No que concerne ao quantum indenizatório da condenação ao dano moral, entendo que este foi correta e adequadamente majorado pela decisão monocrática, cujos fundamentos reitero e passo a transcrever:

“Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser majorado o valor arbitrado de R$1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

A propósito, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0800252-71.2020.8.14.0076 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: JOÃO MENDES DE LIMA COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA.” (8773344, 8773344, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29).”

Do mesmo modo, em se cuidando de juros de mora em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA),13 fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023